Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703268-34.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GESIEL MIGUEL DA SILVA, JOSEMAR OLIVEIRA SANTOS, ADVAIR CARLOS SILVEIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, CADU EVENTOS LTDA, MARIELI DUARTE CARDOSO FERRO, ILDEVAN BARBOZA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Aguarde-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de maio de 2024. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Relator